Tribunal: TJBA
Processo: 8001531-18.2019.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL n.
8001531-18.2019.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

EMBARGANTE:
ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

EMBARGADO:
FLÁVIO HENRIQUE DE CARVALHO

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA E INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração opostos pelo ESTADO DA BAHIA contra acórdão que deu provimento à Apelação interposta por FLÁVIO HENRIQUE DE CARVALHO na Ação Indenizatória nº 8001531-18.2019.8.05.0191, sustentando omissão quanto ao termo inicial da correção monetária e à aplicação da taxa SELIC, conforme a Súmula nº 362 do STJ e o disposto na Emenda Constitucional nº 113/2021. O Embargante requereu o esclarecimento do julgado para fixar que os juros moratórios incidiriam, até a data do arbitramento, separadamente à razão de 0,5% ao mês, e, a partir do arbitramento, incidiria exclusivamente a taxa SELIC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
D
efinir se há omissão no acórdão quanto ao termo inicial da correção monetária, na indenização por dano moral; estabelecer se, nas condenações impostas à Fazenda Pública, deve incidir exclusivamente a taxa SELIC a partir da data do arbitramento, nos termos da EC nº 113/2021.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O art. 1.022 do CPC/2015 autoriza o manejo de Embargos de Declaração para suprir omissão relevante, sendo configurada a omissão quando o julgado deixa de apreciar fundamentação expressamente arguida pelas partes, como ocorreu ao não se manifestar sobre o termo inicial da correção monetária.

4. A Súmula nº 362 do STJ estabelece que a correção monetária sobre indenização por dano moral incide a partir da data do arbitramento, e não da citação, razão pela qual necessário o esclarecimento da decisão.

5. A Emenda Constitucional nº 113/2021, art. 3º, determina que, nas condenações contra a Fazenda Pública, incidem, uma única vez e até o pagamento, exclusivamente os índices aplicáveis à caderneta de poupança, consolidando entendimento de que a taxa SELIC engloba correção monetária e juros moratórios após o arbitramento.

6. Antes do arbitramento judicial da indenização, prevalece o entendimento consolidado de incidência isolada de juros moratórios à taxa de 0,5% ao mês, contados da citação.

IV. DISPOSITIVO

7.
Embargos de Declaração acolhidos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022; EC nº 113/2021, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 362; STJ, Súmula nº 98.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração na Apelação
nº
8001531-18.2019.8.05.0191
, oriundos da Comarca de Salvador,
em que figuram como Embargante o
ESTADO DA BAHIA,
sendo Embargado
FLÁVIO HENRIQUE DE CARVALHO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.